Tribunal: TJDFT
Processo: 0712553-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712553-95.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PROPRIA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: CONTROLES CONTABEIS SERVICOS LTDA - ME DECISÃO PRÓPRIA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 228190046, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra CONTROLES CONTÁBEIS SERVIÇOS LTDA-ME, que indeferiu a pesquisa Sisbajud com repetição programada de ordens de bloqueio, in verbis: “Indefiro a reiteração da pesquisa SisbaJud, pois não demonstrada qualquer modificação da situação financeira da parte executada desde a última pesquisa realizada ou sem que de qualquer modo a parte autora tenha justificado a possibilidade de êxito da medida. Neste sentido, colaciono julgados do egrégio STJ: [...] Tendo em vista que restou configurada a ausência de bens penhoráveis, suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais po-derão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescri-ção intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediata-mente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens à penhora.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinada a execução originária, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Ademais, o art. 300, § 3o, do CPC dispõe que “a tutela de urgência antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Observado o pedido formulado pela agravante-exequente em antecipação da tutela recursal, essa é exatamente a hipótese dos autos, o que impede seja concedida a medida liminarmente. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dispensada a intimação da agravada-executada que, citada, não constituiu Advogado na execução originária. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Intime-se. Brasília - DF, 2 de abril de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora